Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728160-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: IGOR IAN LEAO TEIXEIRA, IURI IAN LEAO TEIXEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo interno, intime-se a agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora